Tribunal: TJSP
Processo: 1039386-08.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1039386-08.2019.8.26.0114/50000
Registro: 2020.0000872542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039386-08.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado PORTO SEGURO CIA DE
SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem modificação do julgado. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1039386-08.2019.8.26.0114/50000
2
6a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP
Embargante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Embargante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
VOTOS No 27.938
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

CORREÇÃO

EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
Trata-se de embargos de declaração
tendo por alvo o acórdão de fls. 264/271 dos autos principais, opostos por
Companhia Paulista de Força e Luz. Aduz a concessionária de serviço público
que houve erro material quanto à indicação do valor da condenação que lhe foi
imposta.

É o relatório.
Assiste razão à embargante, eis que, de
fato, existiu erro material no aresto, no que concerne ao montante devido, que
deve corresponder ao pedido da autora-embargada: R$ 6.021,20 (fls. 12).
Dessa
maneira,
ficam
acolhidos
os
embargos, nos termos do art. 484, incs. I e II, do CPC, para corrigir o erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1039386-08.2019.8.26.0114/50000
3
material apontado, sem prejuízo da manutenção do que ficou decidido.
Postas essas premissas, acolhem-se os
embargos de declaração, sem modificação do julgado.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR